Tribunal: CARF
Processo: 10880.930080/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930080/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.602 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
APLICAÇÃO DO RE 592.891 RG.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de
repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT". Aplicação vinculante, nos
termos do art. 62, §2°, do RICARF.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário. Divergiu o Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, que negava
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.598, de 13 de dezembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10880.930077/2013-24, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa Marques d’
Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930080/2013-48
Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.602 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930080/2013-48

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Adoto o relatório da decisão de piso, por bem descrever os fatos:
Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) do Delegado da Receita Federal do Brasil
em Jundiaí/SP, que não reconheceu o direito de crédito (...), pleiteado através do
PER/DCOMP no (...), e não homologou as compensações vinculadas, declaradas através
de diversos PER/DCOMP transmitidos posteriormente.
O crédito pleiteado foi apurado pelo estabelecimento filial, inscrito no CNPJ sob no
61.186.888/0065-58.
Os motivos do indeferimento foram a constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, a ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal e a redução do saldo credor do
trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento
fiscal. Os documentos relativos a análise do crédito estão disponíveis no endereço
eletrônico
“www.receita.fazenda.gov.br”,
menu
“Onde
Encontro”,
opção
“PERDCOMP”, item “PER/DCOMP-Despacho Decisório”.
De acordo com a Informação Fiscal que acompanha o DDE, foi realizado
procedimento fiscal para análise conjunta de pedidos de ressarcimento/compensação
relativos aos períodos de apuração entre janeiro de 2009 e setembro de 2010, com
fundamento no art. 11 da Lei 9.779, de 1999. Foi constatado que o contribuinte se
creditou de IPI, como se devido fosse, em decorrência de aquisições de insumo saído
com isenção, denominado “Concentrado”, adquirido da empresa Recofarma Indústria
do Amazonas Ltda., situada na Zona Franca de Manaus. Para justificar esse
procedimento invocou os arts. 69, inc. II e 82, inc. III do Decreto no 4.544, de 2002
(Regulamento do IPI – RIPI/2002), a aplicação, ao caso, do entendimento exposto pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 212.484-RS, bem como os
efeitos da coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo (MSC) no
91.0047783-4 impetrado pela Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola
(AFBCC), o que não foi aceito, motivando a glosa de créditos, e o indeferimento do
pedido de ressarcimento. Foi lavrado auto de infração objeto do processo
administrativo 19311.720077/2014-28, para exigir diferenças de imposto não
recolhidos em função do aproveitamento dos referidos créditos.
Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva, assinada por procurador
habilitado nos autos, na qual consta a alegação inicial de que diante da relação direta
entre os objetos do presente processo administrativo e do processo 19311.720077/2014-
28, o exame das compensações deve aguardar a decisão definitiva a respeito do mérito
deste último. Entende a impugnante que o imediato indeferimento das compensações
importaria enriquecimento sem causa do Fisco, com cerceamento de defesa e supressão
de instância de discussão na esfera administrativa. Por outro lado, o sobrestamento não
causaria prejuízo à Fazenda Pública, porque o crédito tributário relativo aos débitos
declarados já foi constituído, nos termos do art. 74, § 6o da Lei no 9.430/1996, estando
com a exigibilidade suspensa até julgamento final deste processo administrativo,
conforme §§ 7o a 11 do mesmo dispositivo legal.
Fl. 1675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.602 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930080/2013-48

A seguir, invoca os mesmos argumentos opostos à autuação, a saber:
- defende o direito ao crédito, pois consta nas notas fiscais emitidas pela fornecedora do
concentrado que este é beneficiado pela isenção prevista no art. 6o do Decreto-Lei
1.435/1975, base legal do art. 82, III, do RIPI/2002, que determina que os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
por estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido
aprovados pela SUFRAMA são isentos de IPI e geram crédito desse imposto para o
adquirente. Tais notas são documentos idôneos e tem validade fiscal, e a manifestante,
na qualidade de adquirente de boa-fé, tem o direito à manutenção dos respectivos
créditos, e ao lançar e utilizá-los não pratica qualquer infração. Ademais, a SUFRAMA,
no exercício de sua competência exclusiva, por meio da Resolução n° 298/2007,
integrada pelo Parecer Técnico n° 224/2007, considerou que a aquisição pela
RECOFARMA de açúcar, álcool e/ou extrato de guaraná produzidos por produtor
localizado na Amazônia Ocidental, a partir de matérias-primas agrícolas oriundas da
mesma região, e sua utilização na fabricação do concentrado, atendem aos requisitos
necessários para fruição do benefício em questão. Tais atos da SUFRAMA seriam
suficientes para comprovar o direito à isenção, à vista do art. 179 do CTN.
- os atos da SUFRAMA não exigem que sejam utilizadas direta nem exclusivamente
matérias-primas extrativas vegetais de produção regional na fabricação do insumo
beneficiado. Além disso, trazem consigo a presunção de legitimidade, veracidade e
legalidade. Na hipótese de com eles discordar, deveria a autoridade administrativa
questionar a SUFRAMA, instando-a ao cancelamento do benefício, o mesmo ocorrendo
no caso de considerar desrespeitado o PPB – Processo Produtivo Básico.
- a existência de coisa julgada em decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo
no 91.0047783-4 que teria assegurado, no seu entendimento, de forma ampla e irrestrita,
aos integrantes da Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola (AFBCC),
estabelecidos em todo território nacional, o direito de se creditarem do IPI relativo à
aquisição de insumo isento, adquirido de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus
e utilizado na industrialização de seus refrigerantes. Argumenta ainda que a aplicação
da coisa julgada formada no MSC no 91.0047783-4 a associados da AFBCC localizados
em qualquer ponto do território nacional seria indiscutível à vista de recentes decisões
monocráticas proferidas por Ministros do STJ, como o caso do RESP no 1.117.887-SP e
RESP no 1.295.383-BA. Reitera que teria utilizado os insumos isentos na
industrialização de refrigerantes, objeto do MSC no 91.0047783-4, que à época de seu
ajuizamento estariam classificados no código 2202.90 da Tabela de Incidência do IPI
aprovada pelo Decreto 97.410/1988 (TIPI/1988) e que passaram a ser classificados no
código 2202.10 na TIPI/2002 (Decreto 4.542/2002) e TIPI/2007 (Decreto 6.006/2006).
- deveria ser adotado o entendimento exposto pelo STF no julgamento do RE no
212.484-RS, no sentido de que o adquirente de insumos isentos oriundos da Zona
Franca de Manaus e aplicados na industrialização de produtos sujeitos ao IPI tem direito
ao crédito do imposto calculado com base na alíquota prevista para o próprio insumo,
em face do princípio da não-cumulatividade. Acrescenta, ainda, a existência dos RE no
566.819-RS e RE no 592.891-SP, confirmando que a impugnante teria direito ao crédito
de IPI em questão. Solicita a aplicação da orientação adotada pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional no Parecer PGFN/CRJ no 492/2011.
- a multa de ofício seria inexigível, à vista do disposto no art. 76, II, “a”, da Lei
4.502/1964, uma vez que a jurisprudência administrativa, à época dos fatos geradores,
teria reconhecido o direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de insumos isentos
(com benefício da isenção subjetiva), utilizados na fabricação de produtos sujeitos ao
IPI, conforme acórdão que transcreve. Ao final, requer a reforma do despacho decisório
e a homologação das compensações declaradas.
Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.602 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930080/2013-48

A 3a Turma de Julgamento da DRJ/POA negou provimento à manifestação de
inconformidade, com decisão assim ementada:
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
NÃO
DEFINITIVA. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Em recurso voluntário, a empresa requer o afastamento da aplicação do art. 25 da
Instrução Normativa n° 1300/2012; o sobrestamento deste processo ou o julgamento em
conjunto deste com o de n° 19311.720077/2014-28. Reitera os termos de sua manifestação de
inconformidade quanto à legitimidade do direito creditório, para, ao final, requerer o provimento
do recurso.
Esta Turma converteu o julgamento em diligência, para sobrestar este processo até
o julgamento final no CARF do Processo n° 19311.720077/2014-28, referente ao auto de
infração decorrente das glosas de crédito dos insumos isentos adquiridos da Zona Franca de
Manaus.
Em petição, a Recorrente pleiteia o reconhecimento da concomitância (Súmula n°
1 do CARF) deste processo com a coisa julgada do Mandado de Segurança Coletivo no
91.00477834, que teria assegurado a todos os integrantes da Associação dos Fabricantes
Brasileiros de Coca-Cola, estabelecidos em todo território nacional, o direito de se creditarem do
IPI relativo às aquisições de insumos isentos, adquiridos de fornecedor situado na Zona Franca
de Manaus.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
A despeito dos vários argumentos de defesa tecidos na peça do recurso voluntário, cabe
destacar que o mérito das isenções pleiteadas é favorável à Recorrente, sob fundamento
único, em virtude da decisão proferida pelo STF no RE no 592.891/SP, sob o regime de
repercussão geral, que é vinculante a este Conselho, nos termos do art. 62, §2°, do
RICARF. Por essa razão, deixo de analisar as demais alegações recursais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema no 322 de repercussão geral, RE no
592.891/SP, fixou a seguinte tese: “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do
art. 40 do ADCT”. A ementa foi assim redigida:
Fl. 1677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.602 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930080/2013-48

TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA
DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS
3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE. O fato de os produtos serem
oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de particularidade suficiente a
distinguir o presente feito dos anteriores julgados do Supremo Tribunal Federal
sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas desonerativas. O
tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-
região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta
sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da
finalidade pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não
cumulatividade esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se
compreendida como uma exigência de crédito presumido para creditamento
diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a realização da igualdade, do
pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e
da soberania nacional. Recurso Extraordinário desprovido.
(RE 592891, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
25/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-204 DIVULG 19-09-2019 PUBLIC 20-09-2019)
Dessa forma, há fundamento superveniente para reversão da glosa fiscal dos créditos
apropriados por aquisição de insumos isentos adquiridos da Zona Franca de Manaus. No
mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Turma de julgamento: acórdãos n° 3301-
010.541; 3301-010.542; 3301-010.543 e 3301-010.544.
Logo, em razão da vinculação deste Colegiado ao referido julgamento judicial, há de se
aplicar aos presentes autos aquele julgado, para permitir o creditamento de IPI na
aquisição de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus e a consequente
análise das compensações pela unidade de origem.
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.602 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930080/2013-48

Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital